Tribunal: TJDFT
Processo: 0726793-31.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por WAGNER PINTO DA ROCHA em face à decisão da Vara Cível do Paranoá que indeferiu seu pedido de imissão de posse em face de HORTA COMUNITÁRIA DO PARANOÁ. Sem pedido liminar e sem contrarrazões acostadas, conforme certificado ao ID 34994491. Solicitei informações ao juízo a quo para que i) esclarecesse se já houve cumprimento do acórdão no 1311616 (APC n. 0001914-02.2006.8.07.0008), proferido por esta Terceira Turma Cível e do acórdão no 1401576, proferido nos autos do AGI n. 0724080-83.2021.8.07.0000, de Relatoria do Desembargador FÁBIO EDUARDO MARQUES, da Oitava Turma Cível, bem como ii) informasse se já foi expedido o Mandado de Desocupação da Gleba de terras com 46,5365 hectares, situada dentro da área maior com 1.371ha 23a 48ca, da Fazenda Paranoá, objeto do Cumprimento de Sentença originário n. 0001914-02.2006.8.07.0008 (ID 39017420). Por meio da decisão acostada ao ID 39593805, vieram as informações prestadas pelo magistrado a quo. Ao ID 41348613, determinei a intimação do agravante WAGNER PINTO DA ROCHA para que informasse se foi cumprida a determinação da ordem de desocupação da área sub judice retromencionada e se houve a análise do pedido de exequente (ID 119088373 dos autos originários), bem como manifestasse se persiste interesse recursal no julgamento deste agravo de instrumento. Na petição de ID 42005138, o agravante informou que “que ainda não fora cumprida a ordem de desocupação da área sub judice, bem como ainda não houvera a devida expedição do Mandado de Imissão de Posse para a desocupação da gleba de terras com 46,5365 hectares, situada dentro da área maior com 1.371ha23a48ca da Fazenda Paranoá, em que pese tenha sido deferido pelo juízo de primeiro piso”, razão pela qual manifestou que persiste interesse recursal e requereu “o aguardo do cumprimento da ordem judicial pelo MM. Magistrado de 1o grau, a fim de que se comprove o cumprimento, para fins de análise de perda superveniente do objeto”. Na decisão de ID 43965328, determinei que se aguardasse o cumprimento da ordem judicial de desocupação da área sub judice já deferida pelo juízo de origem e sua certificação nos autos. Todavia, na Certidão de ID 46803688, a Secretaria da Terceira Turma Cível informa que a diligência dos autos de origem restou infrutífera. É o relato do necessário, por ora. Pois bem. Ao compulsar o feito de origem, sobretudo a Certidão da Oficiala de Justiça acostada ao ID 156326533 (dos autos originários), constata-se que, até o momento, o mandado de imissão na posse não foi cumprido. Dito isso, SOLICITEM-SE INFORMAÇÕES ATUALIZADAS AO JUÍZO A QUO acerca das providências adotadas quanto à diligência de ID 156326533 (dos autos de origem) que restou infrutífera, bem como que informe se já houve a expedição de novo MANDADO DE IMISSÃO NA POSSE da Gleba de terras da fazenda Paranoá com 46,5365 hectares, nos termos do acórdão no 1311616, proferido por esta Terceira Turma Cível e do requerimento do exequente/agravante ESPÓLIO DE SEBASTIÃO DE SOUZA E SILVA, acostado ao ID 157273551 (dos autos originários). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 22 de maio de 2023.